Tribunal: TJES
Processo: 5000454-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALES PEREIRA DA SILVA

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000454-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: THALES PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANO SILVA NOVAIS - ES37588, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thales Pereira da Silva contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. O paciente sofreu prisão em flagrante em local conhecido como "Beco Quebra Faca", onde houve a apreensão de entorpecentes, dinheiro e caderneta de anotações após diligência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a via do habeas corpus comporta a análise de alegações de invasão de domicílio e ilicitude de provas que demandem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora apresenta fundamentação idônea para a segregação cautelar, calcada na gravidade em concreto da conduta e no contexto da diligência policial.

O crime de tráfico de drogas admite a prisão preventiva por possuir pena máxima superior a 4 anos de reclusão, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra suporte nos autos de apreensão e constatação provisória de drogas, dinheiro e anotações, elementos suficientes para esta fase processual.

O
periculum libertatis
resta configurado pelo risco efetivo à ordem pública, evidenciado pelo descarte de material ilícito no momento da abordagem e pela natureza dos objetos encontrados na residência do paciente.

A via estreita do habeas corpus impede o exame exauriente de provas quanto às teses de invasão de domicílio, ilicitude de provas e abuso de autoridade, pois tais alegações exigem revolvimento do acervo fático-probatório.

Condições pessoais favoráveis não garantem, isoladamente, a liberdade provisória se os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e pela apreensão de materiais relacionados ao tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O habeas corpus é via inadequada para discutir nulidades que dependam de dilação probatória, como a suposta invasão de domicílio desprovida de prova pré-constituída.

A existência de condições favoráveis ao paciente não obsta a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 e inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes consolidados nos tribunais superiores sobre condições pessoais favoráveis e prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000454-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: THALES PEREIRA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANO SILVA NOVAIS - ES37588, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THALES PEREIRA DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo tombado sob n.º 5000287-21.2026.8.08.0048, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos anexados aos autos do processo de referência, o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de janeiro de 2026, em local conhecido como "Beco Quebra Faca". Segundo a narrativa policial, o paciente teria dispensado drogas ao perceber a aproximação da guarnição e, em seguida, em sua residência, foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e uma caderneta de anotações.

Nesse contexto, a autoridade coatora declinou fundamentação que, em princípio, mostra-se idônea, consistente em demonstrar a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela natureza dos objetos apreendidos e pelo contexto da diligência policial.

Constato que a prisão preventiva imposta mostra-se cabível, haja vista que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. No entanto, os autos de apreensão e constatação provisória de drogas fornecem o suporte necessário para esta fase, evidenciando a apreensão de entorpecentes, dinheiro e uma caderneta de anotações.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a gravidade em concreto da conduta, tendo em vista que o paciente foi avistado em local conhecido como 'Beco Quebra Faca', ocasião em que teria dispensado drogas ao notar a aproximação policial. Além disso, em diligência na sua residência, foram encontrados mais entorpecentes, dinheiro e uma caderneta com anotações supostamente relacionadas ao tráfico. Tais circunstâncias, aliadas ao descarte de material ilícito no momento da abordagem, revelam, em tese, um risco efetivo à ordem pública, justificando a manutenção da medida extrema para evitar a reiteração criminosa.

Quanto às teses de invasão de domicílio, ilicitude das provas e abuso de autoridade, verifico que tais alegações demandam um revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório.

A defesa contesta a versão dos policiais, alegando coação e ausência de visualização de conduta típica prévia ao ingresso na residência. Todavia, a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para o exame exauriente de provas, sendo inviável desconstituir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos sem a devida instrução criminal.

Por fim, ressalto que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não garante o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)